Tribunal: TJBA
Processo: 0163746-22.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0163746-22.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA JUNIOR, BRUNO BARROS CAVALCANTI, WENDELL SANTIAGO ANDRADE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO REALIZADO EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal em razão do adimplemento integral do débito, inclusive dos honorários advocatícios, no âmbito do Programa de Regularização Fiscal instituído pela Lei Estadual nº 14.170/2019. O Estado da Bahia, ora embargante, alegou omissão quanto à condenação da parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência.

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer o pagamento integral dos honorários no âmbito do programa fiscal e afastar nova condenação.

O julgado embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive à luz da
Lei Estadual nº 14.170/2019
e da jurisprudência do STJ (Tema 400)
, afastando a possibilidade de
bis in idem
. Os embargos revelam mera inconformidade com o entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC. Ausentes os vícios ensejadores, não há falar em integração ou modificação do julgado. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8005335-06.2024.8.05.0001,
em que figuram como Embargante

o ESTADO DA BAHIA

e, Embargada,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.